Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MEDIDA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescente contra sentença que lhe impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03.).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões a serem analisadas (i) ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do representado; (II) nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar; (iii) comprovação da autoria e materialidade dos delitos imputados; (iv) adequação e proporcionalidade da medida de semiliberdade ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência do representado decorreu de fundadas suspeitas, logrando êxito na apreensão de drogas e arma de fogo, de maneira que a situação dos autos se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.616 (Tema 280), sob a sistemática da repercussão geral.
4. A materialidade e autoria do ato infracional foram demonstradas por provas robustas, incluindo depoimento de testemunha, dos agentes públicos e da apreensão de drogas e de arma de fogo, de modo que incabível a absolvição.
5. A medida de semiliberdade é necessária e adequada frente à gravidade do ato infracional, as condições pessoais e a vulnerabilidade do adolescente, bem como a insuficiência de medidas mais brandas anteriormente aplicadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.